Tribunal: STF
Processo: Rcl 77482
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. DANO MORAL. TAXA SELIC A INCIDIR NO ARBITRAMENTO. ADC Nº 58/DF. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Adailto Silva Corte, em face de acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no processo nº 0000676- 33.2022.5.05.0641, ao argumento de que fora inobservado o comando firmado na ADC nº 58/DF, pelo qual, nas condenações judiciais trabalhistas, determinou-se a incidência do índice IPCA-E como indexador monetário na fase pré-judicial e, a partir da citação, a Taxa Selic sem a incidência cumulativa de juros moratórios.
 
    2. O reclamante narra que, na origem, ajuizou ação de indenização por dano moral trabalhista, à qual a parte beneficiária foi condenada. 

    3. Destaca que o TRT reclamado considerou, na fase extrajudicial, aplicável o IPCA-E mais juros (art. 39 da Lei nº 8.177, de 1991) sobre todas as verbas deferidas, excetuando a indenização por dano moral, sobre o qual aplicou apenas a Selic, "a partir da decisão de arbitramento ou alteração do seu valor (Súmula nº 439 do TST), não havendo correção monetária e juros na fase pré-processual, nem em contagem de juros a partir do ajuizamento da ação" (e-doc. 4,  p. 8).
 
    4. Sustenta que a orientação inserta no paradigma citado dirigiu-se a todas as instâncias judiciárias da Justiça do Trabalho, a aplicação da Taxa Selic na fase judicial englobando como fator de recomposição do valor de compra da moeda, assim como os juros.

    5. Informa, no momento, a iminência da interposição de recurso de revista do ato reclamado.
 
    6. Requer a concessão de provimento liminar para cassar o acórdão reclamado e a suspensão do processo principal, até final julgamento desta reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado e determinar que seja observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado no mencionado paradigma. Pleiteia os benefícios da assistência judiciária gratuita.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    7. De início, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    11. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    12. No caso em tela, a alegação é a de que o Juízo reclamado deixou de observar decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal na ADC nº 58/DF, julgada em conjunto com a ADC nº 59/DF e as ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF, ao distinguir a incidência da Taxa Selic somente após o arbitramento, por tratar-se de cálculo de indenização por danos morais.
 
    13. Transcrevo a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 58/DF:
  
“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 
1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 
2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 
3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 
4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 
5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 
6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 
10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”
 
VOTO-CONJUNTO:
(...)
6. Dispositivo
Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes as ações diretas de inconstitucionalidade e as ações declaratórias de constitucionalidade, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017.  Nesse sentido, há de se considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E, na fase pré-judicial, e a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), na fase judicial.”
 (ADC nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021; grifos nossos).
 
    14. Em síntese, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu – e assim vem decidindo em inúmeras reclamações afins – os seguintes parâmetros para a atualização monetária e incidência de juros de mora nas condenações judiciais trabalhistas (“até que sobrevenha solução legislativa”):

                • Na fase pré-judicial: “(i) o IPCA-E como índice de correção monetária; e (ii) a TR (Taxa Referencial)a título de “juros legais”, conforme o caput do art. 39 da Lei nº 8.177, de 1991, c/c Lei nº 8.660, de 1993”.

                • Na fase judicial: “somente a Taxa SELIC, que já engloba a atualização monetária e os juros de mora.”

    15. Diante da decisão transcrita acima, dotada de efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, cumpre promover o enquadramento do caso concreto a um dos cenários estabelecidos no acórdão paradigma, a fim de verificar se houve ou não descumprimento do que decidido em 18/12/2020 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.
 
 
    16. No âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, em sede de recurso ordinário interposto pelo ora reclamante, em ação envolvendo dano moral trabalhista, no que se refere aos juros de mora e a correção monetária, foi assim decidido (e-doc. 4, p. 5-8; grifos e destaques acrescentados):
 
“(...) JUROS 
A parte autora requer que seja reconhecida a apuração de juros na fase préjudicial, "alicerçado nos julgamento expelidos pelo STF nas ADIs 5867 e 6021, e ADCs 58 e 59". 
Vejamos. 
A sentença, no particular, fixou que "Na forma do entendimento jurisprudencial firmado pelo e. STF, no julgamento das ADCs nº 58 e 59 e ADIs nº 5.867 e 6.021, de efeito vinculante e eficácia erga omnes, os créditos apurados no presente feito devem ser atualizados pelo IPCA-E na fase pré-judicial e pela SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia) a partir do ajuizamento."
Há que ser ajustada, no entanto. 
Após o julgamento dos embargos nas ADCs 58 e 59, o caso é de ser apurar o IPCA-E mais juros do art. 39 da Lei 8.177/91, na fase extra judicial, e de se aplicar a SELIC após o ajuizamento (não a citação). Tal regra vale para as condenações em geral. 
No caso dos danos morais, no entanto, uma vez que superada a S. 439 /TST, a atualização da indenização por dano moral acompanha o entendimento da SEDI I/ TST, nos seguintes termos: "RECURSO DE EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA. RECURSO DE EMBARGOS INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014. EXECUÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS TRABALHISTAS. CONHECIMENTO DO RECURSO DE REVISTA POR VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º , II, DA CONSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. Encontra-se pacificado, na SBDI-1, o entendimento de que a pretensão de correção do índice de correção monetária e conformação dos termos do acórdão regional à tese vinculante do STF sobre a matéria viabiliza o conhecimento do recurso de revista por violação do artigo 5º , II, da Constituição Federal, violação que se dá de forma direta e literal, no termos do que preceitua o artigo 896, § 2º , da CLT. Precedentes . ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS TRABALHISTAS E JUROS DE MORA. DANO MORAL E MATERIAL. INDENIZAÇÃO. PARCELA ÚNICA. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADC 58. Trata-se de condenação em indenização por danos morais e materiais, em parcela única . Para o caso em exame, esta Corte superior havia fixado o entendimento de que os juros de mora das condenações em danos morais e materiais deveriam ser contados da data do ajuizamento da ação , nos termos da Súmula 439 do TST, e a atualização monetária se daria a partir da decisão de arbitramento ou alteração de valores das referidas condenações, momento em que há o reconhecimento do direito à verba indenizatória. O Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária realizada em 18 de dezembro de 2020, ao julgar o mérito das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 5.867 e 6.021, em conjunto com as Ações Diretas de Constitucionalidade nºs 58 e 59, julgou parcialmente procedentes as ações, a fim de, emprestando interpretação conforme à Constituição aos artigos 879, § 7º , e 899, § 4º , da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, definir, com efeito vinculante, a tese de que " à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil) " (redação dada após acolhidos embargos de declaração a fim de sanar erro material). Ao julgar os primeiros embargos declaratórios esclareceu que: " Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º , da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991 ).". Houve modulação dos efeitos da decisão principal, fixando-se o entendimento segundo o qual todos os pagamentos realizados a tempo e modo, quaisquer que tenham sido os índices aplicados no momento do ato jurídico perfeito, assim como os processos alcançados pelo manto da coisa julgada, devem ter os seus efeitos mantidos, ao passo que os processos sobrestados, em fase de conhecimento, independentemente de haver sido proferida sentença, devem ser enquadrados no novo entendimento jurídico conferido pelo precedente vinculante, sob pena de inexigibilidade do título executivo exarado em desconformidade com o precedente em questão. Quanto aos processos em fase de execução, com débitos pendentes de quitação, e que não tenham definido o índice de correção no título executivo, também devem seguir a nova orientação inaugurada pelo precedente. Diante do decidido, é possível concluir, sucintamente, que, para todos os processos com débitos trabalhistas quitados até a data do referido julgado (18/12/2020), torna-se inviável o reexame da matéria, seja como pretensão executória residual, seja como incidente de execução, seja como pretensão arguível em ação autônoma, ainda que de natureza rescisória. Já para os processos em fase de execução que possuem débitos não quitados, há que se verificar o alcance da coisa julgada. Se o índice de correção monetária aplicável aos débitos trabalhistas foi fixado no título executivo, transitando em julgado, não há espaço para a rediscussão da matéria, nos termos acima referidos. Ao contrário, se não tiver havido tal fixação no título executivo, aplica-se de forma irrestrita o precedente do Supremo Tribunal Federal, incidindo o IPCA-E até a data imediatamente anterior ao ajuizamento da ação, e desde então, a taxa SELIC. Com a fixação do precedente vinculante exarado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADC nº 58, que afastou o critério previsto no art. 883 da CLT como base jurídica para o cômputo de juros de mora na Justiça do Trabalho, tem-se que incidirá a taxa SELIC - que engloba juros e correção monetária, desde a data do ajuizamento da ação nesta Justiça Especializada, e não mais pelo critério cindido a que faz alusão a Súmula 439 do TST, se amoldando, assim, ao precedente vinculante do STF. Tal conclusão decorre da própria unificação havida entre a disciplina dos juros moratórios e da atualização monetária dos débitos trabalhistas, cuja taxa SELIC passou a ser utilizada de forma geral para ambos os aspectos (correção e juros de mora), tornando impraticável a dissociação de momentos para a incidência do índice no processo trabalhista. Ainda, o STF não fez distinção quanto à natureza dos créditos deferidos para aplicação da decisão vinculante proferida na ADC nº 58. Em recentes reclamações, a Suprema Corte tem definido não haver " diferenciação quanto à atualização monetária de créditos oriundos de condenação ao pagamento de indenização por dano moral e daqueles oriundos de condenação por dívidas trabalhistas comuns " . (Reclamação nº 46.721, Rel. Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática publicada no Dje em 27/07 /2021). Ainda, nesse sentido: Rcl 55.640/PI, Relator Ministro Edson Fachin, Dje de 01/06/2023; Rcl 56.478/ES, Relator Ministro Nunes Marques, Dje de 19/06/2023; Rcl 61.322/SP, Relator Ministro Gilmar Mendes, Dje de 04/08/2023; Rcl 61.903/AM, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Dje de 30 /08/2023; Rcl 62.698/SP, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 29/02/2024. Recurso de embargos conhecido e parcialmente provido" (E-RR-202-65.2011.5.04.0030, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro Breno Medeiros, DEJT 28/06/2024). 
Assim, o reclamante tem direito, na fase extra judicial, ao IPCA-E mais juros do art. 39 da Lei 8.177/91 sobre todas as verbas deferidas, EXCETO a indenização por dano moral, em que caberá apenas a SELIC "a partir da decisão de arbitramento ou alteração do seu valor (Súmula nº 439 do TST), não havendo correção monetária e juros na fase pré-processual, nem em contagem de juros a partir do ajuizamento da ação"(E-RR-24600-71.2009.5.04.0022, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro Alexandre Luiz Ramos, DEJT 08/09/2023).
 
    17. Como se vê dos trechos acima transcritos, o ato reclamado proferido em 13/03/2025 fez uma distinção ao critério de aplicação da Selic na fase judicial, por se tratar de indenização por dano moral. Contudo, essa distinção não foi feita no julgamento proferido na ADC nº 58/DF. 
 
    18. Esse tem sido o entendimento adotado em decisões monocráticas proferidas pelos ministros que integram a Segunda Turma em casos semelhantes ao que ora se analisa, como na Rcl nº 68.004, Rel. Min. Edson Fachin, j. 04/09/2024, p. 05/09/2024, e na Rcl nº 62.698/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, da qual transcrevo o seguinte trecho:
 
“Na oportunidade, ficou assentado que a incidência de juros moratórios com base na taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de nenhum outro índice de atualização do débito judicial, sob pena de caracterização de bis in idem. 
Destaquei, ainda, que, em homenagem à segurança jurídica, deveriam ser fixados marcos jurídicos de modulação dos efeitos da decisão, entre eles, a aplicação de eficácia erga omnes e efeito vinculante para aqueles feitos, ainda que já transitados em julgado, em que não há qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 
Ademais, esclareço que, no julgamento dos embargos de declaração posteriormente opostos, essa Corte tão somente saneou erro material no que diz respeito à incidência da taxa SELIC – a qual deverá ser aplicada a partir do ajuizamento da ação e não, apenas, a partir da citação – sem, contudo, conferir efeitos infringentes ao julgado. Dessa forma, no ponto, a decisão restou inalterada. Confira-se:
(...)
Pois bem. No caso dos autos, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, autoridade ora reclamada, assim se manifestou em relação aos juros e correção monetária:
"DOS CRITÉRIOS DE LIQUIDAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 
Insurgem-se a reclamante e a primeira reclamada empregadora contra os critérios de liquidação empregados nos cálculos do ‘quantum debeatur’, preservados pelo MM. Juízo originário conforme fundamentação da sentença, a saber: 
(...) 
A reclamante, insistindo que é cabível a incidência da taxa SELIC desde o ajuizamento da reclamatória; e a empregadora, que deve ser aplicado o IPCA-E livre de juros na fase préjudicial e a taxa SELIC apenas, a partir do ajuizamento da ação. 
De fato, merece reparo a decisão originária, porém, por fundamento diverso. 
A Súmula 439 do C. TST preconiza que sobre o valor arbitrado a título de danos morais deve incidir atualização monetária a partir da data da decisão de arbitramento ou de alteração do valor, e por seu turno, determina que os juros devem incidir desde o ajuizamento da ação, nos termos do artigo 883 da CLT. 
Ocorre que diante da decisão do E. STF dotada de efeito vinculante, proferida em 18/12/20 na ADC-58, o tema ganhou nova dinâmica, e sua aplicação, ainda que já determinada, deve ser interpretada sob novo olhar. 
Isso porque, o E. STF decidiu pela inconstitucionalidade da taxa TR para a correção monetária de débitos trabalhistas, determinando que as dívidas privadas (como se dá no caso). sejam corrigidas da seguinte forma:
(...)
Destarte, tratando-se de taxa única, não há como incidir a integralidade do comando previsto na Súmula 439 do C. TST, que para os danos morais aparta os termos iniciais da atualização monetária e dos juros de mora, o que se mostra incompatível com a decisão com efeito vinculante e eficácia ‘erga omnes’ (parágrafo 2º do artigo 102 da Constituição Federal) proferida pelo E. STF. 
Também não se pode perder de vista que a indenização por danos morais somente adquire contorno econômico com a decisão de arbitramento, muito embora refira-se a ato ilícito praticado em momento pretérito. Esta é a razão que funda a atualização monetária a partir do arbitramento, conforme Súmula 439 do C. TST, bem como Súmula 362 do C. STJ (‘A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento’). Desta forma, em razão da interpretação conjugada da decisão com vinculante proferida pelo E. STF com os preceitos sumulares invocados, determina-se que a atualização monetária incidente sobre a indenização por danos morais deve dar-se a partir do arbitramento, pela incidência da taxa SELIC, a qual abrange também os juros de mora. 
(...) 
DIANTE DO EXPOSTO, decide-se CONHECER dos agravos de petição interpostos pela reclamante e pela primeira reclamada, e PROVÊ-LOS EM PARTE, para determinar que a atualização monetária incidente sobre a indenização por danos morais deve dar-se a partir do arbitramento, pela incidência da taxa SELIC, a qual abrange também os juros de mora, nos termos da fundamentação”
Ora, como bem se observa, o Tribunal de origem entendeu que, por se tratar de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a atualização monetária deve dar-se a partir do arbitramento, pela incidência da taxa SELIC, a qual abrange também os juros de mora. 
No entanto, da leitura da decisão paradigma proferida por esta Corte, inexiste diferenciação quanto à atualização monetária de créditos oriundos de condenação ao pagamento de indenização por dano moral e daqueles oriundos de condenação por dívidas trabalhistas comuns. 
De fato, restou definido pelo Plenário do STF a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, para atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, até que sobrevenha solução legislativa.
Assim, entendo que o ato reclamado encontra-se em dissonância com a decisão vinculativa exarada por esta Suprema Corte no julgamento das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021 que fixou como índice de correção monetária e de juros vigentes a taxa SELIC – a qual deverá ser aplicada a partir do ajuizamento da ação e não, apenas, a partir do arbitramento.
(...)
Anotem-se, também, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 47.642, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.6.2021; Rcl 47.839, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 30.6.2021; Rcl 47.408, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 30.6.2021 e Rcl 48.135, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 6.7.2021. 
Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido com observância à tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF, ou seja, que a taxa Selic seja aplicada desde o ajuizamento da ação. (art. 21, § 1º, do RISTF)”
(Rcl nº 62.698/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 29/02/2024, p. 01/03/2024, grifos acrescentados).
 
    19. Repiso, para fins de síntese do que decidido nesta via reclamatória, que este Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs nº 58/DF e nº 59/DF entendeu aplicável a atualização monetária do crédito trabalhista nas fases extrajudicial e judicial, tanto por índices de correção monetária como de juros de mora. Em âmbito extrajudicial, portanto, incidirá IPCA-E (Índice de Correção Monetária) e TR (Índice de Juros de Mora) e, na fase judicial, incidirá exclusivamente o índice Selic, pelo qual se remunera o crédito trabalhista em ambas as esferas, a partir do ajuizamento da ação.
 
    20. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar o acórdão reclamado e determinar que, superado o óbice formal, outro seja proferido em observância aos critérios estabelecidos na ação Declaratória de Constitucionalidade nº 58/DF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2025.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator